Tribunal: CARF
Processo: 18050.004282/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/06/2008
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 30. MULTA MANTIDA.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB. Mantém-se o lançamento de multa CFL 30 devidamente fundamentado quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Os pagamentos de Previdência Privada efetuados pela empresa somente não integram a remuneração se disponíveis à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. Demonstrada a incidência da contribuição providenciaria sobre a Previdência Privada paga pela empresa apenas aos seus sócios, tal rubrica deveria ter sido incluída em folha de pagamento.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA PARA FORMALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO.
Carência da tese de conexão entre a legislação das esferas previdenciária e trabalhista, sendo sempre cabível a constituição de crédito tributário diante da constatação do fato gerador previdenciário, fundamentado em legislação previdenciária correlata, de maior especificidade no caso concreto.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO CONFISCO. ATENDIMENTO. SUMULA CARF No 2.
A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional, vez que ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009. DESCABIMENTO
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna o cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo, inaplicável às obrigações acessórias constituídas em valor fixo, independentemente do número de ocorrências

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.004282/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.147 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
CARBALLO FARO E CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/06/2008
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 30. MULTA MANTIDA.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de preparar
folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela
RFB. Mantém-se o lançamento de multa CFL 30 devidamente fundamentado
quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios
pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Os pagamentos de Previdência Privada efetuados pela empresa somente não
integram a remuneração se disponíveis à totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa. Demonstrada a incidência da contribuição
providenciaria sobre a Previdência Privada paga pela empresa apenas aos seus
sócios, tal rubrica deveria ter sido incluída em folha de pagamento.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA
PARA
FORMALIZAÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
PREVIDENCIÁRIO.
Carência da tese de conexão entre a legislação das esferas previdenciária e
trabalhista, sendo sempre cabível a constituição de crédito tributário diante da
constatação do fato gerador previdenciário, fundamentado em legislação
previdenciária correlata, de maior especificidade no caso concreto.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO CONFISCO. ATENDIMENTO.
SUMULA CARF No 2.
A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional,
vez que ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são
apreciadas pelas Autoridades Administrativas.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.004282/2008-50
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.147 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.004282/2008-50

449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009. DESCABIMENTO
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna o cálculo da
penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no
14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo,
inaplicável às obrigações acessórias constituídas em valor fixo,
independentemente do número de ocorrências

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 79/90), interposto contra o Acórdão no. 15-
21.504 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA –
DRJ/SDR (e-fls. 70/74), que por unanimidade de votos considerou improcedente impugnação (e-
fls. 29/44) interposta contra Auto de Infração CFL 30 DEBCAD 37.172.849-5 (e-fls. 02/07), por
deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos, no valor de
R$ 1.254,89, consolidado em 27/06/2008, cientificado à interessada pessoalmente na data de
04/07/2008 (e-fl. 2).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/SDR, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos, ora sublinhado:
Relatório:
Trata-se do AI - Auto de Infração identificado pelo DEBCAD n° 37.172.849-5, lavrado
em 30/06/2008, por ter a empresa , no período de janeiro a dezembro de 2004, deixado
de preparar as folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo Instituto
Nacional da Seguridade Social - INSS, conforme previsto na Lei n° 8.212, de 1991, art.
32,1, combinado com o art. 225,1 e § 9o, do Regulamento da Previdência Social - RPS.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 11, no exame da escrita contábil foram
identificados lançamentos referentes a pagamento de Previdência Privada aos sócios,
escriturados na conta n° 4.2.1.05.003, durante o período de janeiro a dezembro de 2004,
Tais pagamentos são feitos exclusivamente para os sócios da empresa, não sendo
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.147 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.004282/2008-50

estendidos aos demais segurados, de modo que, nos termos da alínea "p" do § 9o do an.
28 da Lei n° 8.212, de 1991, integram o salário de contribuição.
(...).
Deste modo, os valores pagos aos sócios a título de previdência privada são parcelas
integrantes do salário de contribuição e, como tal, deveriam ter sido consignados nas
folhas de pagamento mensais como remuneração de contribuintes individuais (pró-
labore).
(...)
(...)impugnação (...) :
(...) os pagamentos de previdência privada efetuados aos sócios da empresa não
integram o salário de contribuição, pois são disponibilizados igualmente aos sócios, ou
seja, a uma camada específica do organograma da empresa. Além disso, afirma que o
inciso VI do § 2o do art. 458 da CLT estipula que a Previdência Privada, com utilidade
concedida pelo empregador, não é considerada salário.
Alega que a impugnante está sendo punida por desconhecer a existência dos fatos
geradores, mesmo que de boa-fé, recebendo, entretanto, o mesmo tratamento dispensado
àqueles que cometem a mesma infração dolosamente. Em seguida, argumenta que as
multas aplicadas sem considerar a finalidade e os fatos ocorridos apresentam valores
nitidamente confiscatórios, devendo ser aplicada ao caso a vedação prevista no inciso
IV do art. 150 da Constituição. Afirma que, a persistir o lançamento, restarão violados
também o inciso I do art. 156 do CTN e o art. 312 da Instrução Normativa INSS/DC n°
70, de 2002, que vedam o confisco.
Em seguida, afirma que as sanções aplicadas pelo estado devem obedecer aos princípios
da legalidade, proporcionalidade e da razoabilidade.
Requer a improcedência da autuação.
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/SDR, no sentido de improcedência
total da impugnação, é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SEGURADOS. ELABORAÇÃO EM DESACORDO COM
A LEI. INFRAÇÃO.
Constitui infração, punível com multa, deixar a empresa de
preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos na Lei Orgânica da Seguridade
Social e sua regulamentação.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
INTEGRAÇÃO
AO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Os pagamentos de Previdência Privada efetuados pela empresa
somente não integram a remuneração se disponíveis à totalidade
dos empregados e dirigentes da empresa. A Previdência Privada,
quando paga pela empresa apenas aos seus sócios, não se encontra
albergada na regra de não incidência. Demonstrada a incidência da
contribuição providenciaria sobre a Previdência Privada paga pela
empresa aos seus sócios, tal parcela deveria ter sido por ela
incluída na folha de pagamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo cm vigor.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.147 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.004282/2008-50

Impugnação Improcedente
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da decisão a quo em 07/04/2010 (e-fl. 78), a
ora Recorrente apresentou seu recurso em 07/05/2010 (e-fl. 79), peça de onde são extraídos seus
argumentos e, em síntese, apresentados a seguir:
- apresenta breve sinopse dos fatos e clama pela tempestividade de seu recurso;
- entende que a rubrica previdência privada não integra o salário de contribuição,
com base no artigo 458, § 2°, inciso VI, da CLT e no artigo 28, § 9°, alínea “p", da Lei 8.212/91;
na primeira, por apontar que não seria considerada como salário e na segunda, por argumentar
que a disponibilização a todos os sócios, camada específica do organograma da empresa,
atenderia à disponibilização plena de tal rubrica, mesmo sem beneficiar empregado de outras
camadas;
- aponta a exação como cobrança ilegítima e confiscatória;
- infirma que o salário-família foi recolhido/concedido de forma equivocada, o
que deveria afastar a exação por não ter agido dolosamente; e
- clama pela aplicação da legislação mais benigna, cf. inteligência do artigo 106
do CTN, uma vez alterado o art. 32, inciso IV da Lei n° 8.212, em 2008, pela Medida Provisória
449/2008, que se converteu na Lei 11.941/2009, indicando que tal legislação deve ser aplicada
em autuações relativas a declaração em GFIP; solicita assim que tal benesse seja apreciada
juntamente com as exações constituídas pelo AI 37.107.805-09.
5. Seu pedido final é pela reforma do acórdão combatido, pelo afastamento da
aplicação da multa, pela improcedência da autuação e, subsidiariamente, pela aplicação da
legislação mais benéfica no cálculo da multa.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
08. Uma vez que os argumentos preliminares apontados pela impugnante se
confundem com seus argumentos meritórios, caminha-se então o voto à apreciação em conjunto
dos argumentos como um todo.
09. Aprecie-se de pronto se o pagamento de programa de previdência
complementar de forma não extensiva a todos os segurados da empresa integra ou não a base
de cálculo das contribuições previdenciárias.
10. Claramente a Legislação Previdenciária indica que tais pagamentos não
integram o salário-de-contribuição desde que sejam extensivos a todos os empregados e
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.147 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.004282/2008-50

dirigentes da empresa (Lei n°. 8.212, de 24/07/1991, art. 28, §9°, "p" do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999 e alterações
posteriores, art. 214, I, §9°, XV). Não é o caso da interessada, que proveu tais pagamentos
apenas aos seus dirigentes, fato inclusive apontado pela própria em seu recurso e mesmo na
impugnação. Portanto as contribuições previdenciárias incidem sobre tais rubricas, não
extensivas a todos os seus segurados.
11. Atente a contribuinte que não se confundem as searas Previdenciária e
Trabalhista, uma vez que a primeira, possuindo legislação de cunho próprio, se sobrepõe às
demais, devendo então ser aplicada na espécie. Portanto, o fato da legislação Trabalhista indicar
que o pagamento de previdência privada não ser considerado como salário, é irrelevante face a
especificidade da Lei Previdenciária.
12. Por oportuno, tais argumentos impróprios da contribuinte acerca da indevida
tributação do pagamento de previdência apenas a parte de seus segurados, e sobre a influência da
legislação trabalhista sobre a questão, já foram devidamente analisados e afastados pelo Acórdão
2403-01.008 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária, Sessão de 07/02/2012, da lavratura do i.
Conselheiro Relator Paulo Maurício Pinheiro Monteiro, Acórdão este que apreciou o processo
18050.004269/2008-09, relativo ao DEBCAD 37.172.848-7, pertinente a Auto de Infração
lavrado durante a mesma ação fiscal que presente AI.
13. Com a devida vênia, ressaltem-se excertos do retro citado Acórdão, ora
grifado:
Voto
(...)
No entanto, a legislação previdenciária como norma especial, aplicável neste ponto
tanto a empregados quanto a contribuintes individuais, em relação aos valores pagos a
título de programa de previdência complementar, assim dispõe no art. 28, § 9o, p. Lei
8.212/1991:
(...)
Desta forma, a legislação previdenciária, no art. 28, § 9o, p. Lei 8.212/1991, dispõe que
o valor pago a título de previdência complementar deve estar disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, o que não se verifica no presente caso concreto.
O Recorrente, em sede de Recurso Voluntário, às fls. 98 a 108, reconhece que o
pagamento de Previdência Complementar foi disponibilizado igualmente para todos os
sócios, sem englobar os demais empregados da empresa:
(...)
Desta forma, correto a autuação fiscal ao considerar que houve o descumprimento da
obrigação legal acessória, (...).
Portanto, diante do exposto, não prospera a alegação do Recorrente.
14. Afastados portanto os argumentos até agora apreciados.
15. Melhor sorte não tem o argumento da autuada no sentido de violação ao
princípio constitucional do não confisco, que também deve ser afastado. Primeiro porque a
lavratura do Auto seguiu plenamente o princípio da legalidade, por ter sido ordenada pelo
disposto na Legislação correlata, cf. pode ser depreendido das indicações legais presentes no
Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 13) e no Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (e-fl. 14).
Segundo pois, verificada a ocorrência do fato gerador no caso concreto, plenamente vinculada é
a atividade da Autoridade Fiscal, que deve, por determinação legal prevista no artigo 142 Código
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.147 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.004282/2008-50

Tributário Nacional, proceder ao lançamento e também à aplicação da multa, sob pena de
responsabilidade funcional.
16. Finalmente, porque ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária
não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não
tem competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico
nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse quilate acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas
deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante
elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
17. Ademais, não competem ao autuante ou ao julgador orientarem seus atos
considerando o porte do lançamento ou eventuais danos que possa sua cobrança causar ao
patrimônio do autuado, mas apenas aplicar o comando normativo pertinente. O artigo 150, inciso
IV, da Constituição Federal, que veda o confisco, é orientado ao Poder Legislativo, que elabora
as normas tributárias, e não ao executante da norma vigente e constitucional.
18. Indica também a contribuinte seu entendimento de que o salário-família foi
recolhido/concedido de forma equivocada, o que deveria afastar a exação por não ter agido
dolosamente. Mas como pode ser claramente constatado pelo Relatório Fiscal da Infração, em
seus itens 2, 3 e 5 (e-fl. 13), que a presente autuação decorre de falta de consignação em folhas
de pagamento dos valores referentes a pagamento de previdência privada aos sócios, sem
envolver a rubrica salário família. Dessa forma, inócuos os argumentos apresentados em relação
a este quesito.
19. Pretende a interessada a aplicação da retroatividade benigna do cálculo da
multa de ofício aplicada, com base na legislação tributária posterior ao auto de infração, cf.
inteligência do artigo 106 do CTN. Isso porque, com o advento da Medida Provisória - MP n°
449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, as regras para aplicação de
multa decorrente do descumprimento de obrigações acessórias relativas à GFIP foram
modificadas em razão de alterações promovidas na Lei n.° 8.212/91. A MP 449/2008, convertida
na Lei 11.941/09, revogou o art. 32, parágrafo 5° da Lei n.° 8.212/91, deu nova redação ao seu
art. 35 e incluiu nela os artigos. 32-A e 35-A, havendo que se verificar seus efeitos nos autos de
infração pendentes de julgamento, como o presente AI, a fim de se preservar o direito do
contribuinte à retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, "c" do Código Tributário
Nacional (CTN).
20. Mas o presente AI, onde a penalidade aplicada relativa a obrigação acessória,
não possui seu embasamento legal nos artigos alterados pela citada modificação legal, tratando-
se de valor fixo, independente do número de ocorrências constatadas (bastaria uma ocorrência
par sua consolidação), e por não tratar-se de obrigação acessória relativa a GFIP.
21. Assim, pelo motivo acima apontado, também impertinente a pretensão da
autuada no sentido de aplicação da legislação mais benigna que pretenderia ser apreciada
juntamente com as exações constituídas pelo AI 37.107.805-9 (processo administrativo
18050.004266/2008-67, relativo à consolidação da obrigação principal).
22. Conclui-se dessa forma o afastamento de todos os argumentos apresentados
pela ora recorrente. Não há como atender aos pedidos da contribuinte, já que não é cabível a
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.147 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.004282/2008-50

reforma do acórdão combatido, não há base para o afastamento da aplicação da multa nem para
os argumentos pela improcedência da autuação e descabida ainda a aplicação da legislação mais
benéfica no cálculo da multa, a qual trata-se de valor fixo, não calculada por número de
competências de ocorrência.
Dispositivo
23. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital